Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil E Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cartão de crédito. Faturas detalhadas. Operações. Despesas. Valores e encargos. Prova suficiente. Contrato assinado. Prova emprestada. Autenticidade da assinatura comprovada. Recurso provido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, sob fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, diante da falta de apresentação de documentos pessoais que confirmem a assinatura do termo de adesão.
2. O autor instruiu a inicial com termo de adesão, faturas detalhadas das operações realizadas, valores de compras e encargos decorrentes do inadimplemento, além de documentos de processos conexos que comprovam a assinatura do réu.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, para ajuizamento de ação de cobrança relativa a débito de cartão de crédito, é imprescindível a juntada do contrato formal assinado pelo devedor e dos documentos pessoais ou se as faturas mensais e documentos correlatos bastam como prova da relação jurídica e do crédito.
III. Razões De Decidir
4. Esta Corte de Justiça já se manifestou em diversos julgados acerca da prescindibilidade da apresentação de contrato assinado entre as partes em caso de ajuizamento de ação de cobrança de dívida relativa à utilização de cartão de crédito, desde que apresentadas as respectivas faturas mensais e indicados os encargos incidentes sobre o débito em caso de eventual inadimplemento
5. Suficientemente instruída a ação de cobrança com a prova da existência de relação jurídica entre as partes e da utilização de cartão de crédito pelo consumidor, a ausência de prova acerca de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor conduz à procedência dos pedidos por ele formulados.
6. Juntada prova emprestada de outro feito executivo, contendo procuração com assinatura do devedor, ora apelado, idêntica à assinatura contida no termo de adesão de cartão de crédito deste feito, não há falar-se em ausência de segurança jurídica ou de prova idônea.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. As faturas de cartão de crédito que detalham operações, valores e encargos são documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito em ação de cobrança.
2. A apresentação do contrato assinado não é requisito indispensável para a cobrança judicial de dívida oriunda de cartão de crédito. Todavia, no caso em apreço, o contrato acostado possui assinatura autêntica, comprovada por prova emprestada de outro feito judicial.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 330, IV, 373, I, 485, I, e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927284, 0740983-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1893100, 0737298-10.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1247582, 0717703-64.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 15/05/2020; TJDFT, Acórdão 1008856, 20150110711797APC, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 05/04/2017, DJe 27/04/2017.